Tribunal: STF
Processo: AI 401326
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-11-26
Data de publicação: 2002-11-26

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Falta de
peça na formação do instrumento. Certidão de publicação do acórdão recorrido
extraordinariamente. 3. Elemento indispensável. Verificação da tempestividade.
Preliminar ao exame do mérito. Competência do Tribunal ad quem. Precedentes.
4. Decisão contrária ao interesse da parte não configura negativa de prestação
jurisdicional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.